Tribunal: CARF
Processo: 19647.008802/2006-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.008802/2006-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.611 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
SEDAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
ENTREGA
DE
DIPJ
RETIFICADORA.
AUSÊNCIA
DE
ESPONTANEIDADE.
Iniciado o procedimento fiscal, o contribuinte perde a espontaneidade quanto
aos impostos e contribuições devidos até aquela data e ainda não recolhidos
e/ou não declarados, sujeitando-se ao lançamento de ofício.
AUTOS REFLEXOS.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
dele decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.008802/2006-94
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.611 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008802/2006-94

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Recife (PE).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 11-17.883 - 3a Turma
da DRJ/REC, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Contra a empresa supra qualificada foram lavrados os Autos de Infração
a seguir especificados, para exigência de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição para o Programa de Integração Social, (PIS),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, (CSLL) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social, (COFINS):

De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal às fls. 06 e 07 foi constatada a ocorrência de Omissão de Receitas caracterizada
pela falta de registro contábil de valores nas contas Vendas à Vista e Vendas a Prazo
conforme descrito no Relatório de Ação Fiscal às fls. 35 a 39, mais precisamente no item
“3 – DOS EXAMES REALIZADOS”.
A empresa apresentou a SRF DIPJ relativa ao ano calendário de 2003
em 30/06/2004 zerada, durante a ação fiscal a DIPJ foi retificada apurando IRPJ com
base no Lucro Real trimestral, a empresa está omissa na entrega da DCTF relativa ao
referido ano calendário como também não está recolhendo os tributos federais devidos.
Intimada a apresentar demonstrativo de receita mensal auferida no ano
calendário de 2003, em resposta datada de 24/03/2006, fl. 58, informa valores de receita
bruta mensal expressivamente superiores aos escriturados nos Livros Diário e Razão.
Também foi apresentado documento datado de 09/08/2006 à fl. 66 em que são descritos
os lançamentos efetuados na contabilidade para camuflar o ingresso de receitas, os
quais consistiam em debitar a conta Caixa e creditar a conta Adiantamento de Sócios
em vez de creditar a conta de Receita (Vendas à Vista ou a Prazo). A receita não
contabilizada foi informada na DIPJ retificadora no 123867 entregue no curso da Ação
Fiscal.
Devidamente intimada, a autuada apresentou impugnação às fls. 273 a
277, fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.611 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008802/2006-94

Alega dificuldade financeira da empresa que a levou a diminuir o
número de empregados atingindo diretamente a contabilidade, em função disto algumas
declarações não foram apresentadas à Receita Federal e a DIPJ foi entregue zerada com
o objetivo de não ter que pagar a multa por atraso na entrega e não por intenção de
sonegar ou camuflar compromissos com o Fisco Federal tanto é assim que as operações
estavam devidamente contabilizadas nos Livros Razão e Diário.
Acrescenta que a retificação da DIPJ foi efetuada de acordo com os
lançamentos contábeis em data anterior à fiscalização, muito embora a auditora durante
a fiscalização tenha contestado os lançamentos e alguns valores sem chegar, no entanto,
a qualquer posicionamento com relação às referidas demonstrações contábeis.
Ressalta que a empresa de forma espontânea reconheceu um erro
contábil e comunicou à fiscalização os lançamentos feitos a débito da conta Caixa e a
crédito da conta Adiantamento a Clientes, cujos valores seriam estornados e lançados na
conta de Receitas de Vendas. Assim como também foi esclarecido que o dinheiro
contabilizado na conta Caixa foi utilizado para pagamento a fornecedores, folha de
pagamento e outras despesas e que seria o mesmo levado à tributação, todavia, o Auto
faz constar que a defendente fez uso de artifícios fraudulentos para camuflar o ingresso
de receitas.
Esta posição fazendária se traduz num equívoco em desfavor da empresa
contestante basta lembrar que foi a própria empresa quem procurou a auditora além de,
através de correspondência, ter comunicado à Receita Federal os estornos dos
lançamentos e os meses que foram retificados na DIPJ e levados à tributação.
A defesa diz que os auditores conheceram todas as dependências, o
processo de fabricação, os funcionários e diretoria da empresa e puderam constatar o
porte tímido da empresa e que nada de anormal havia no processo operacional da
mesma que levasse a enganar o fisco. Entretanto, com extremo excesso de exação,
mesmo sabendo que a empresa sobrevive no “vermelho”, lançou multa de 150% sobre os
impostos apurados.
São feitos comentários sobre a situação de pré-falência da empresa se
referindo a quantidade de cobranças e avisos de protestos no mesmo ano calendário da
autuação concluindo que empresa em tal situação não tinha motivos para sonegar ou
camuflar receitas.
Impugna a base de cálculo utilizada para apuração do lucro, não só por
estar equivocada, mas também porque sobre a receita estornada para a conta de vendas
caberiam as deduções normais de vendas como PIS, COFINS, custos etc. tais deduções
não foram consideradas na autuação.
Aduz que se tivesse sido utilizado o critério do arbitramento do lucro
certamente se teria aproximado da realidade vivida pela contestante, sendo mais justo e
melhor para ela. Pois, de uma receita no valor de R$ 1.046.249,00 se ter uma tributação
final de R$ 732.032,15 é impossível existir, no mundo dos negócios, um lucro de 70% da
receita. Pugna, portanto, por coerência no julgamento de suas contas se houve erro na
contabilização das receitas que se faça a tributação devida, mas de uma forma que se
aproxime da realidade.
Com relação à tributação relativa ao PIS e COFINS a autuação fez uso
de alíquotas diferenciadas a defendente contesta este critério de diferença de alíquotas
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.611 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008802/2006-94

uma vez que o correto seria a não cumulatividade ou a tributação normal. A alíquota
diferenciada é aceitável para o regime especial, mas para quem não tem regime especial
fica difícil concorrer com preço do mercado daí o incentivo previsto na Lei de redução
de preço de medicamentos.
Além de todas as dificuldades que a empresa já tem ainda tem que
enfrentar os custos dos produtos com alíquotas de PIS e COFINS acrescidas de 8,35%
assim, se solicita que seja utilizada a alíquota de 3,65% que seria mais adequada em
virtude de não se poder ser enquadrado no regime especial tão pouco no da não
cumulatividade, segundo auditoria.
Ao final requer, considerando: a) o quadro de dificuldade da empresa; b)
que houve a comunicação pela contestante à Receita Federal das contabilizações
equivocadas e os consequentes estornos; c) que foi retificada a DIPJ levando à
tributação normal os valores corretos; d)que os erros contábeis não foram cometidos por
dolo, mas por deficiência na contabilidade em face de desmanche do setor e) e que a
base de cálculo utilizada pela auditoria não condiz com a legislação para o caso nem se
adequa a realidade da empresa contestante; o cancelamento do Auto de Infração e
refazimento dos cálculos nos termos apontados, para que haja não só coerência na
tributação, suprimindo o excesso de exação, bem como a permissão de continuidade da
empresa.

Do Acórdão de Impugnação
A 3a Turma da DRJ/REC, por meio do Acórdão no 11-17.883, julgou a
Impugnação Improcedente, por unanimidade de votos, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
ENTREGA DE DIPJ RETIFICADORA. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE.
Iniciado o procedimento fiscal, o contribuinte perde a espontaneidade quanto
aos impostos e contribuições devidos até aquela data e ainda não recolhidos
e/ou não declarados, sujeitando-se ao lançamento de ofício.
REGIME DE APURAÇÃO DO LUCRO. LUCRO REAL.
Correto o lançamento com base no Lucro Real, regra geral para apuração do
lucro tributável. O arbitramento é medida extrema, que deve ser adotada
somente quando não restar outro meio de aferição do lucro do contribuinte.
AUTOS REFLEXOS.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à
tributação dele decorrente.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.611 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008802/2006-94

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. A defesa se prende fundamentalmente à dificuldade financeira da empresa
autuada em função da qual deixou de cuidar da parte contábil cometendo
enganos na contabilidade e consequentemente na apuração dos tributos. Bem
como alega a inviabilidade econômica da autuada em caso de manutenção do
Auto de Infração.
2. Cabe informar a propósito que a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, do CTN. Assim, à vista de
determinado fato jurígeno tributário, o agente do fisco é obrigado a formalizar
o concernente crédito por meio do lançamento. É defeso, sob pena de
responsabilização pessoal, nos termos do parágrafo único de tal dispositivo,
disso desviar-se, apoiado em motivos desse tipo. Mesmo caso da atividade de
julgamento, cujo trabalho é balizado pela lei, da qual não se pode desviar. No
caso sob análise, foi o que efetivamente ocorreu: à vista da omissão de
receitas, conforme descrito no Relatório de Ação Fiscal, a autuante
providenciou o lançamento do crédito tributário decorrente.
3. Quanto à alegação de que colaborou com a fiscalização e que não teria a
intenção de camuflar receitas e ainda que as deficiências contábeis ocorreram
em função da ausência de mão de obra contábil pela situação financeira
precária da empresa, cabe esclarecer que não é necessária a existência de dolo
ou prejuízo ao fisco para que a autoridade realize o lançamento de ofício, já
que a responsabilidade por infração tributária é objetiva, conforme determina
o artigo 136 do CTN:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
4. Desta forma, não importa que as deficiências técnicas e erros na escrituração
tenham ocorrido por problemas alheios à vontade da impugnante.
5. É de se salientar que a DIPJ retificadora a qual se refere o contribuinte como
sendo espontânea, foi entregue em 21/09/2006 cópia às fls. 83 a 149, após o
Termo de Início de Fiscalização, que se deu em 07/11/2005, fls.43 e 44,
portanto, quando o sujeito passivo já perdera a espontaneidade para
apresentação da mesma, de acordo com o § 1o, do art. 7o, do Decreto no
70.235/1972. Inibida a espontaneidade não há como considerar a referida
declaração. Assim, devem ser afastadas as alegações pertinentes à
espontaneidade e seus efeitos. Mesma análise se aplica à questão arguida de
que a empresa reconheceu o erro contábil e comunicou à fiscalização, pois,
tudo ocorreu durante a ação fiscal e em consequência desta.
6. Acrescente-se, apenas para argumentar, ainda que se considerasse a DIPJ
retificadora, que eventuais valores declarados em DIPJ, por sua vez, não
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.611 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008802/2006-94

constituem confissão de dívida, e precisam ser lançados de ofício para
poderem ser inscritos, em caso de não pagamento, na Dívida Ativa da União,
quando não declarados em DCTF como é o caso em análise.
7. No que tange à multa qualificada, consoante disposto no Termo de Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 06:
“A conduta fiscal da pessoa jurídica demonstrada através da falta de recolhimento e de
declaração, em DCTF, de seus tributos para o fisco federal, combinada com a
apresentação da DIPJ sem registro de valor de suas operações comerciais (zerada), e
com o emprego de artifícios fraudulentos nos lançamentos contábeis para camuflar o
ingresso da receita, determina a aplicação, sobre o valor dos tributos lançados, do
percentual de multa de 150%..”
8. Fatos que se enquadram na disposição contida no inciso II do art. 44 da Lei
9.430/1996 nos termos definidos pelos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964,
abaixo transcritos:
Lei 9.430/1996
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”,
Lei 4.502/1964
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente”.
“Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento:”.
“Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 7l e 72”.
9. Diante da legislação e do fato descrito pela autuante há que se referendar a
autuação e aplicação da multa qualificada.
10. É inegável, outrossim, que a prática do sujeito passivo descrita no Relatório da
Ação Fiscal à fl. 37 item 6 e comprovada nos autos por meio de documentos
anexados pela fiscalização revela sua intenção de impedir o conhecimento por
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.611 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008802/2006-94

parte do fisco da ocorrência dos fatos geradores. O dolo se revela pela
intenção manifesta, patente e deliberada do sujeito passivo de ocultar da
Administração Tributária os fatos geradores de suas obrigações tributárias.
11. Cumpre deixar claro, portanto, que não restam dúvidas acerca do intuito
fraudulento daquela, nos termos do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, ao omitir receitas por meio de lançamentos contábeis que impediram
que as mesmas transitassem por conta de resultado excluindo-as assim, do
crivo da tributação.
12. No que concerne à base de cálculo apurada pela fiscalização todas as deduções
foram efetuadas conforme Demonstrativos de Resultado por trimestres
apresentados pela empresa às fls. 72 a 75, ou seja, deduções de vendas, custo
de produtos vendidos e despesas operacionais apurando-se, ao final de cada
trimestre do ano calendário de 2003 os seguintes valores de prejuízos: (R$
35.422,43), (R$ 27.353,55), (R$ 37.462,09) e (R$ 32.794,35). Valores estes
compensados com o montante de receita omitida para cada um dos trimestres
conforme Demonstrativo de Apuração do IRPJ às fls. 08 a 11. Importante
ressaltar que os valores lançados a título de IRPJ e Adicional são exatamente
os valores constantes da DIPJ retificadora apresentada pela empresa é o que se
conclui pela análise da tabela abaixo.

13. Logo, não procede a alegação da defesa.
14. A defesa afirma que a tributação pelo lucro arbitrado lhe favoreceria porque
teria se aproximado mais da sua realidade, não lhe assiste razão.
15. O arbitramento do lucro é medida extrema e que só deve ser utilizado como
último recurso, por ausência total de condições de se apurar o lucro efetivo do
sujeito passivo, conforme sedimentado entendimento da jurisprudência
administrativa. Trata-se de modalidade de apuração do imposto, autorizada
por lei, quando impossível for a apuração do imposto devido pelo lucro real ou
presumido.
16. A fiscalização considerou a apuração do resultado da empresa com base em
seus assentamentos contábeis e consequentemente utilizou como regime de
apuração o lucro real que corresponde ao lucro líquido do período, ajustado
pelas adições, exclusões ou compensações previstas em lei, art. 247 do
RIR/99. Inclusive, em sua DIPJ retificadora este foi o regime de apuração do
lucro utilizado pela empresa autuada.
17. No que se refere às alíquotas de PIS e COFINS aplicadas, estão previstas na
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.611 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008802/2006-94

legislação de regência e foram corretamente aplicadas conforme dispositivo de
lei que se transcreve abaixo:
Lei no 10.548, de 13 de Novembro de 2002.
Art. 1o Os arts. 1o e 3o da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, passam a vigorar
com as seguintes alterações:
Art. 1o A contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 30.01, 30.03,
exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46 e 3303.00 a 33.07,
nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2
e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00,
3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00, todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.070, de 28 de dezembro de
2001, serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas: (Redação
dada pela Lei no 10.548, de 13.11.2002)
I- dois inteiros e dois décimos por cento e dez inteiros e três décimos por cento,
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos referidos no caput;
18. Conforme descrito no item 5 do Relatório de Ação Fiscal à fl. 37: “As receitas
obtidas na venda dos produtos farmacêuticos classificados nas posições
citadas no art. 1o da Lei no 10.147/2000 estão sujeitas a regime especial de
apuração da Contribuição para o PIS e da COFINS à alíquotas diferenciadas.”
19. Logo, como a autuada é fabricante de medicamento classificado na posição
3003.39 da Tabela de Incidência do IPI, como afirma o autuante à fl. 39, se
submete à referida tributação especial, nada havendo que mereça correção no
lançamento tributário questionado.
20. Considerando a relação de causa e efeito existente entre o auto matriz e seus
reflexos se adota em relação a estes o mesmo entendimento dispensado ao
auto matriz.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.611 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008802/2006-94

Do Mérito
A Recorrente insurge-se contra os argumentos utilizados no acórdão recorrido,
apresentado o recurso reproduzido a seguir:

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.611 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008802/2006-94

A recorrente apresenta as seguintes razões para a reforma do acórdão recorrido, in
verbis:
a) não foi a auditora que verificou a contabilização indevida e sim a empresa,
e a mesma corrigiu e levou a tributação,
b) quanto aos julgadores falar que todos os custos da receita foram apurados
não procede porque sobre a receita não contabilizada não houve a dedução
de imposto sobre vendas, não houve lançamentos dos custos dos produtos
vendidos, por que a auditora não aceitou que a empresa escriturasse esses
lançamentos, hora se foi reconhecido a receita, também deveria ser
reconhecida as despesas,
c) quanto aos julgadores, afirmar que a empresa usou lançamentos contábeis
para camuflar ingresso de receita não procede porque a própria empresa
corrigiu, e o recursos financeiros destas vendas foram utilizados para
pagamentos de despesas normais da empresa e não desviadas para outros
fins,
d) com relação aos créditos tributáveis apurados considerando os argumentos
através da empresa que são verdadeiros os créditos tributáveis seriam
muito menor que o apurado quanto a interpretação dos julgadores com
relação a defesa impugnada pela empresa ser totalmente desconsidera,
solicitamos que seja revista porque na analise dos julgadores a empresa
não teve nenhuma intenção de mostrar sua idoneidade não é verdade.

Primeiramente, os fatos foram apurados durante o procedimento fiscal, período
em que estava afastada a espontaneidade da recorrente, portanto não procede a alegação que “a
empresa corrigiu a receita e levou à tributação”, pois as retificações da DIPJ foram feitas
extemporâneas, também não houve a apresentação das DCTF referente aos 4 trimestres.
Conforme a decisão recorrida, em sua Impugnação, a defesa se prende
fundamentalmente à dificuldade financeira da empresa autuada em função da qual deixou de
cuidar da parte contábil cometendo enganos na contabilidade e consequentemente na apuração
dos tributos. Bem como alega a inviabilidade econômica da autuada em caso de manutenção do
Auto de Infração.
Vê-se que a recorrente, em seu recurso inova em seu argumentos, ao alegar que
“sobre a receita não contabilizada não houve a dedução de imposto sobre vendas, não houve
lançamentos dos custos dos produtos vendidos, por que a auditora não aceitou que a empresa
escriturasse esses lançamentos”. Entende-se que essa matéria está preclusa, pois não foi alegada
em 1a Instância.
Em tese, caso viesse a ser aceita essa alegação, também não foram trazidos aos
autos os elementos comprobatórios dos impostos sobre vendas, dos custos dos produtos
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.611 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008802/2006-94

vendidos, etc. Acrescenta-se que esses custos não fazem parte da apuração de lucros por
arbitramento.

Também não assiste razão à recorrente quanto a alegação de que “ afirmar que
a empresa usou lançamentos contábeis para camuflar ingresso de receita não procede porque a
própria empresa corrigiu, e o recursos financeiros destas vendas foram utilizados para
pagamentos de despesas normais da empresa e não desviadas para outros fins”. Observa-se que a
DIPJ entregue, antes do procedimento fiscal, encontrava-se zerada, não houve entrega das
DCTF, e os lançamentos não transitaram pela conta de receitas.
Não há motivação para revisão nem do auto de infração nem do acórdão
recorrido, pois não foram trazidos elementos comprobatórios que ilidissem o apurado no
procedimento fiscal e o decidido no acórdão de 1a Instância.
Acrescenta-se que o decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-
se à tributação dele decorrente.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital